Tribunal: STF
Processo: Rcl 67416
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Associação Residencial Damha Araçagy, contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal Cível e Criminal Permanente do Estado do Maranhão (Processo 0802602-58.2019.8.10.0050), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Nos autos de origem, sob o nº 0802602-58.2019.8.10.0050, em trâmite, na 2ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís-MA, a Autora da Ação, ora Reclamante, ASSOCIAÇÃO RESIDENCIAL DAMHA ARAÇAGY, pleiteou o pagamento das taxas de manutenção por tratar-se de loteamento urbano fechado com controle de acesso, em face do ora Reclamada, PACO DO LUMIAR I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, tendo em vista que esta é a proprietária do Lote 17, Quadra J, visto que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda com o promitente comprador em 16/03/2022, por meio de decisão judicial nos autos sob o nº 0804251-45.2018.8.10.0001, 12ª Vara Cível de São Luís-MA.



    [...]



    Verifica-se que a sentença foi reformada culminando na improcedência do pedido inicial mesmo havendo termo de adesão à associação nos autos e por se tratar de nova adquirente, contrariando a tese deste Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no Tema 492. 



    [...]



    Nessa linha, verifica-se que o v. Acórdão contrariou o item “i” da tese firmada por esta Suprema Corte no tema 492 que declarou a constitucionalidade da cobrança das taxas de manutenção dos não associados após o advento da Lei nº 13.465/2017 e dos que tenham aderido à associação antes do advento da mesma lei, assim dispondo: 



    [...]



    Considerando a propriedade da Reclamada sobre o lote a partir de 16/03/2022, considera-se como nova adquirente, visto ser posterior à Lei nº 13.465/2017, logo, perfeitamente aplicável o item “ii” da referida tese, visto que há previsão do ato constitutivo da obrigação no estatuto da Associação, devidamente registrado em cartório e constante nos autos.”



    Requer, ao final, “seja julgada procedente a Reclamação para cassar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) o Acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís-MA, visto que não observou a decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade na tese firmada em sede de Repercussão Geral, no Tema 492, que trata da constitucionalidade da cobrança de taxas de manutenção de loteamentos urbanos, devendo ser proferido novo acórdão observando o entendimento ou que esta Egrégia Corte determine à beneficiária da decisão que realize o pagamento das taxa de manutenção da Reclamante”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte Reclamante.



    Como se vê, em 01/11/2023, foi publicada a decisão proferida pela Juíza Presidente da 2ª Turma Recursal Cível e Criminal Permanente, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, “caput”, I, “a”, do CPC.



    Interposto Agravo em Recurso Extraordinário em 23/11/2023, os autos foram remetidos a esta SUPREMA CORTE, tendo o Min. Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO, em 22/02/2024, determinado a respectiva devolução do ARE 1.478.581/MA ao Tribunal de origem, pois incabível o Agravo dirigido ao STF contra decisão que nega seguimento ao Recurso Extraordinário com base na sistemática de repercussão geral (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015), conforme segue:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema: 



    [...]



    Ressalte-se, ainda, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema: Rcl nº 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/02/2017; Rcl nº 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/09/2018; Rcl nº 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/09/2018; Rcl nº 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2018; Rcl nº 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/09/2018; Rcl nº 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/09/2018; e Rcl nº 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/08/2018. 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



     



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a Reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente